Tribunal: TJDFT
Processo: 0714192-36.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS DO CRIME. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO REGIME COMUM DO CPP. MICROSSISTEMA DA LEI 9.605/98. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de equipamentos de som automotivo apreendidos em ação estatal, no âmbito de ação penal que apura a prática de crime de poluição sonora (art. 54, §3o, da Lei no 9.605/98), cumulada com outros delitos, sob o fundamento de necessidade de manutenção da custódia dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de equipamentos apreendidos após a realização de perícia técnica; (ii) estabelecer se a apreensão de instrumentos utilizados em crime ambiental submete-se ao regime geral do Código de Processo Penal ou ao microssistema da Lei no 9.605/98; (iii) determinar se a manutenção da apreensão configura antecipação de pena ou medida cautelar legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de instrumentos utilizados em crime ambiental submete-se ao regime específico da Lei no 9.605/98, que prevê disciplina própria e mais rigorosa do que o Código de Processo Penal.
4. O artigo 25 da Lei no 9.605/98 determina a apreensão dos instrumentos da infração e sua destinação final, evidenciando que a custódia não se limita à produção de prova, mas também visa assegurar eventual perdimento.
5. Os equipamentos apreendidos foram identificados por laudo pericial como instrumentos diretos e indispensáveis à prática da poluição sonora, superando os limites legais de emissão de ruído.
6. A apreensão possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, além de medida proporcional, pois apenas os equipamentos de som não originais foram retidos, com restituição dos veículos aos proprietários.
7. A nomeação dos próprios investigados como fiéis depositários compromete a finalidade da medida e gera risco concreto de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII e XIII; CPP, arts. 118 e 120; Lei no 9.605/98, art. 25, §5o; CP, art. 91, II, “a”.